Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que determinou a reintegração de posse de veículo ao autor, assegurando ao réu o direito à retenção até o ressarcimento de tributos pagos para liberação do veículo, excluindo despesas mecânicas não comprovadas.
2. Em sede de apelação cível, o réu/embargante pleiteou indenização por danos morais, pedido que não foi conhecido, tendo em vista o reconhecimento de inovação recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à análise dos pedidos de inclusão das despesas com os reparos mecânicos comprovados e de indenização por danos morais formulados na contestação pelo embargante.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
6. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.